Tribunal: STF
Processo: ARE 1457286
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE TELEFONE PELA POLÍCIA. INTERCEPTAÇÃO DE COMUNICAÇÕES. ALEGAÇÃO DE INOCORRÊNCIA: IMPROCEDÊNCIA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE: INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRETENSÃO DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.